Tribunal: TJMT
Processo: 1043677-77.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043677-77.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANGELA DA SILVA MORANDINI - CPF: 951.208.901-72 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou Provimento ao Recurso 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e negar provimento ao Recurso. 2ª Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Acompanho a divergência. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1043677-77.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ANGELA DA SILVA MORANDINI

Polo Passivo

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Coisa julgada
. Como relatado, o juízo
a quo
proferiu sentença de extinção, sem resolução do mérito, por existência de coisa julgada em relação ao feito de n. 1045667-40.2022.8.11.0001, com base no artigo 485, V, do CPC.

Contudo,
vinga a pretensão recursal
. Isso porque a coisa julgada deve ser reconhecida parcialmente, em razão da inclusão de pedido distinto nesta ação.

O processo n. 1045667-40.2022.8.11.0001 diz respeito ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 dias residuais no período de 2018 a 2022, enquanto este feito diz respeito à totalidade das férias acrescidas do terço constitucional no mesmo período, com base no IRDR n. 4/TJ-MT.

Com isso, o feito está em condições de imediato julgamento, o que autoriza a aplicação da teoria da causa madura [art. 1.013, §3º, I, CPC - S
e o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485]
.

Causa madura
. Em síntese, a ação objetiva o pagamento da totalidade das férias acrescidas do terço constitucional no período de 2018 a 2022, nos termos da legislação estadual.

Prejudicial de mérito: da prescrição.
O Decreto n. 20.910/1932, em seu art. 1º, estabelece que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Considerando que a parte autora propôs a presente ação em 21/08/2023 e postula o recebimento das verbas trabalhistas referente aos contratos efetuados entre 2018 e 2022, aplica-se a prescrição quinquenal relativa as parcelas anteriores a 21/08/2018.

Do mérito.
Conforme consta da petição inicial e fichas financeiras juntadas, a parte autora possui vínculos precários com o Estado de Mato Grosso, no cargo de professor.

O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, RE 1.066.677 (tema 551), segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e faz exsurgir o direito do trabalhador ao pagamento de férias e do terço constitucional, sendo assim fixada a tese: “
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
”. Eis a ementa do julgamento:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I)
expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165 DIVULG 30-06-2020 PUBLIC 01-07-2020)

No âmbito estadual, a Lei Complementar n. 50/1998, que dispõe sobre os profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, prevê o direito às férias acrescidas do terço constitucional aos professores, inclusive temporários, nos seguintes termos:

Artigo 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação Básica, de acordo com a escala de férias.

[...]

Artigo 55 Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Artigo 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02)”.

Desse modo, a legislação estadual traz o período de fruição das férias em 45 (quarenta e cinco) dias, acrescidas do terço constitucional, e a aplicação aos professores contratos temporariamente, o que atrai o tema 551 já citado.

Sobre o lapso de tempo, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR n. 1002789-40.2021.811.0000, Tema 4, fixou a tese jurídica que muito bem se amolda a questão:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS — FÉRIAS DOS PROFESSORES DO ENSINO PÚBLICO — INCIDÊNCIA DO ADICIONAL DE UM TERÇO SOBRE QUARENTA E CINCO DIAS — FIXAÇÃO DE TESE SEM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

APELAÇÃO — JULGAMENTO DO CASO CONCRETO — ARTIGO 978, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA (TEMA Nº 4).

Os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei.

Fixadas as seguintes teses jurídicas no julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas
(Tema nº 4):

i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

No julgamento do caso concreto, nos termos do artigo 978, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recurso de Izilda de Lourdes e Silva restou prejudicado e o de Adelite Santos Fleck e Clarice de Araújo provido em parte. (TJMT, Seção de Direito Público e Coletivo, IRDR 1002789-40.2021.811.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, Dje 27/10/2021).

Ainda, houve a edição da Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado ratificando o posicionamento fixado pelo IRDR n. 4: “
O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo
”.

Logo, com base no tema 551/STF, no IRDR n. 4, na Súmula 20/TR-MT e a legislação de regência, a parte faz jus ao pagamento dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias acrescidos do terço constitucional.

Assinalam julgados desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PROFESSOR MUNICIPAL - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FÉRIAS GOZADAS - FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 - CAUSA DE PEDIR DIVERSA - INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do o artigo 7º, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de
férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3
deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal. Para a caracterização da litispendência, é necessário que se reproduza ação que esteja em curso (artigo 337, §§ 1º e 3º do CPC) e, não havendo a mesma causa de pedir, não há que se falar na caracterização do instituto.

(TJ/MT, 1047234-09.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, Publicado no DJE 04/07/2024)

RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS.
FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL.
TEMA 551 DO STF. TEMA 916. FGTS. CONSECTUÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO NOS TERMOS DA EC N.º 113/2021. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Tema 551 do STF prevê que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações."

2. Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar n.º 50 do Estado de Mato Grosso, os professores com contratos temporários desvirtuados fazem jus ao período de 45 dias de férias e do 1/3 constitucional sobre tal período.

3. Pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado (STF RE 765.320/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PLENO, DJe de 22/09/2016 e STJ, AgInt no REsp 1.657.345/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2017).

4. Após o advento da emenda constitucional n.º 113/2021, os juros e a correção monetária de processos demandados em face da fazenda pública serão aplicados com base na taxa SELIC.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e provido. (TJ/MT, 1008597-34.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e
DOU A ELE PARCIAL PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e, por estar a causa madura, reconhecer a prescrição das verbas anteriores a 21/08/2018 e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para condenar o Estado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional
não pagos
referente ao período de 21/08/2018 a 06/2022, a ser comprovado no cumprimento de sentença e, ainda, comparado com os valores pagos nos autos de n. 1045667-40.2022.8.11.0001 com o intuito de evitar pagamento em duplicidade. Os consectários legais deverão observar os temas 810/STF e 905/STJ, de modo que atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (RE 870947 – STF).
A partir de 9 de dezembro de 2021
, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, para correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

V O T O V E N C E D O R

Eminentes colegas,

Rogando vênia ao eminente relator, estou em divergir de seu posicionamento.

Considerando o teor da sustentação oral, bem assim os fundamentos declinados no voto, tem-se que alguns direitos foram exercidos numa primeira demanda, já transitada em julgado, e que outros direitos são objeto da presente ação, cujo recurso está sendo julgado nesta sessão.

A ponderação que se faz diz com a aplicação da norma do art. 508 do CPC, que trata da eficácia preclusiva da coisa julgada, que empece a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

Ora, a causa de pedir no presente caso é a mesma, qual seja, o vínculo existente entre a servidora recorrente e o entre estatal recorrido, do qual emamam os direitos ora pleiteados.

Em tais circunstâncias, tais direitos que ora estão sendo pretendidos na presente demanda não podem mais ser aviados, porquanto encobertos pela eficácia preclusiva da coisa julgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024